Tribunal: TJDFT
Processo: 0723426-98.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0723426-98.2018.8.07.0001 RECORRENTE: MAURO DO CARMO CAVECCHIA RECORRIDOS: DANILO DÁRIO DIAS, HILTON CARLOS ROCHA DIAS, ODIMARY ARAÚJO COSTA REIS DA SILVA, RENATA MIGUEL QUIRINO, ROSANA CHICON SILVA, e SÉRGIO RAIMUNDINI DECISÃO I – Trata-se de recursos especiais (IDs 41063140 e 55076080) interpostos com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão de rejulgamento proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte (ID 49663924): PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RETORNO PARA NOVO JULGAMENTO. ART. 1.030, INCISO II, CPC/2015. RECURSO REPETITIVO. TEMA 1.076. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 85, §2o, DO CPC. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELAS PARTES. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO REFORMADO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo, fixou a Tese 1.076 que impossibilitou a fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa do juiz nos casos em que o valor da causa se mostre elevado, devendo obrigatoriamente ser aplicada a regra prevista no § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil. 2. Cuidando-se de hipótese de sucumbência recíproca e não proporcional, é preciso levar em consideração o grau de êxito de cada parte, devendo os honorários de sucumbência serem distribuídos de forma adequada e proporcional, de acordo com os parâmetros do artigo 85, § 2o, e com os artigos 86 e 87 do CPC, todos do CPC/2015. 3. Na hipótese, é preciso perquirir qual o valor pretendido pelo autor em relação a cada réu, o que equivalerá ao proveito econômico de cada um, parâmetro que, na espécie, melhor reflete a sucumbência de cada parte. 4. Nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. 5. A fixação de honorários por equidade, na forma do art. 85, § 8o do CPC, é medida excepcional e subsidiária, devendo ser aplicada nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos. 6. Recursos conhecidos e parcialmente providos. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, § 2o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, todos do CPC, por ausência de prestação jurisdicional, bem como por ausência de distinção que afastaria a aplicação do paradigma do Tema 1.076 do STJ, não obstante a oposição de embargos de declaração; b) artigos 111, 422, 722 e 725, todos do Código Civil, sustentando que, efetivamente, intermediou a venda das cotas da empresa, e que tal ato possibilitou a vendagem em sua totalidade, o que demonstra que a aproximação e o trabalho desenvolvido são fatores intrínsecos ao sucesso do negócio; c) artigo 1.022 do Código Civil, afirmando que o sócio Danilo possuía, à época da negociação, a função de sócio administrador, podendo, isoladamente, assinar todo e qualquer documento, contrato ou papel que implicasse responsabilidade da sociedade, fosse público ou particular. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece prosseguir no tocante à apontada violação aos artigos 11, 489, § 2o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, todos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior, “1. Não se conhece da alegada violação dos arts. 11, 489 e 1022 do CPC quando o recorrente se limita a afirmar de forma genérica a ofensa aos referidos normativos, sem demonstrar qual questão de direito não foi abordada ou estaria deficientemente fundamentada no acórdão proferido em embargos de declaração e a sua efetiva relevância para o julgamento da causa. Incidência da Súmula n. 284/STF” (AgInt no REsp n. 2.055.437/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023). Também não merece trânsito o especial no tocante à suposta ausência de distinguishing, pois a Turma julgadora entendeu que “De todo modo, o recente (09/08/2023) reconhecimento da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, por ora, não altera a necessidade de observância da tese fixada pelo Tribunal da Cidadania. Destaca-se, ainda, que não houve determinação de suspensão dos processos que tratam sobre a mesma matéria. Por conseguinte, reputo que o acórdão recorrido foi suficientemente fundamentado, não sendo os argumentos deduzidos pelo embargante capazes de infirmar a conclusão adotada pelo órgão julgador” (ID 53516966), restando entregue, portanto, a devida prestação jurisdicional. Melhor sorte não colhe o apelo em face do mencionado malferimento aos artigos 111, 422, 722, 725 e 1.022, todos do Código Civil. Com efeito, “O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ 5)”. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.308.031/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014